Tribunal: TJDFT
Processo: 0711187-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ASSÉDIO MORAL INTERPESSOAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e obrigação de não fazer, decorrentes de alegada prática de assédio moral entre servidoras públicas vinculadas à Secretaria de Educação do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral; (ii) se a conduta da ré configura assédio moral interpessoal apto a ensejar compensação por danos morais; e (iii) se é juridicamente possível impor obrigação de não fazer consistente em vedação genérica à menção do nome da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura cerceamento de defesa quando o magistrado, no exercício do poder instrutório previsto no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, indefere a produção de prova reputada inútil, impertinente ou desnecessária à solução da controvérsia. No caso, o indeferimento da prova oral foi devidamente fundamentado, à vista da suficiência do conjunto probatório documental constante dos autos, inexistindo prejuízo à parte autora.
4. O assédio moral interpessoal caracteriza-se por condutas reiteradas e prolongadas no tempo, que, ainda que não individualmente graves, revelam padrão de comportamento abusivo, com potencial lesivo à dignidade e à integridade psíquica da vítima.
5. A ausência de menção direta ao nome da autora nas manifestações não impede o reconhecimento do assédio, quando o conteúdo e o contexto evidenciam a intencionalidade ofensiva e o direcionamento das condutas.
6. A prática de atos que visam desqualificar profissionalmente a autora, dificultar sua atuação acadêmica e expô-la a constrangimentos perante colegas configura abuso de direito e enseja reparação civil.
7. A comprovação do abalo psicológico, por meio de documentos médicos e relatórios terapêuticos, confirma a repercussão negativa das condutas sobre a saúde mental da autora, legitimando a compensação por danos morais.
8. O pedido de obrigação de não fazer, formulado de forma genérica, configura censura prévia e afronta à liberdade de expressão, sendo juridicamente incabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Tese de julgamento: “A prática de assédio moral interpessoal, caracterizada por condutas reiteradas e direcionadas à desestabilização emocional da vítima, ainda que não haja menção direta ao nome da pessoa ofendida, configura ato ilícito indenizável, sendo legítima a compensação por danos morais.”
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, artigos 186, 187 e 927.
Constituição Federal, artigo 5o, incisos V e IX.
Código de Processo Civil, artigo 370, parágrafo único.
Decreto Distrital no 46.174/2024, artigo 2o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.